Tribunal: TJDFT
Processo: 0704288-80.2020.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0704288-80.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: LEDISON FERREIRA ZANINI AGRAVADO: DIAGNOSTICO CLINICA DE IMAGENS MEDICAS EIRELI - EPP DECISÃO LEDISON FERREIRA ZANINI interpôs agravo de instrumento da r. decisão (id. 50996425, autos originários), integrada pela que rejeitou os embargos de declaração (id. 54963676, autos originários), na execução de título extrajudicial que move contra DIAGNÓSTICO CLÍNICA DE IMAGENS MÉDICAS LTDA, in verbis: “Intimada a indicar bens penhoráveis, a parte exequente limitou-se a requerer diligências já deferidas e/ou realizadas por este Juízo (ID 49621920). Advertido, na decisão de ID 48469278, de que deveria comprovar a existência dos créditos que pretende penhorar, o exequente, novamente, não trouxe aos autos qualquer documento novo apto a demonstrar o menor indício de alteração da situação financeira da executada, considerando todo o histórico processual,capaz de justificar a reiteração de diligências já praticadas (expedição de ofícios, pesquisa BACENJUD, e outras). Ressalte-se que a legislação impõe ao credor a realização de diligências para fins de perseguir o crédito, sendo seu ônus conduzir a marcha processual para não fluir o prazo da prescrição intercorrente. Para essa finalidade, contudo, não basta qualquer ato praticado pelo credor, mas somente aqueles efetivos para a satisfação do seu crédito. Não se pode arredar que o Código de Processo Civil traz, em seus princípios, o da menor onerosidade e o da máxima efetividade da execução para satisfação dos interesses dos exequentes. Diante disso, cabe ao magistrado velar pela rápida solução do litígio e indeferir as diligência inúteis ou meramente protelatórias. É o que ocorre nos autos, eis que a mera reiteração das diligências requeridas, já de antemão, se afigura sem qualquer utilidade prática. Ante o exposto, indefiroo pedido de nova pesquisa BACENJUD, bem como as expedições de ofícios requeridas no ID 49621920, por não vislumbrar-se qualquer resultado útil do processo. Indefiro, ainda, a remessa dos autos à Contadoria Judicial, nos termos requeridos, eis que compete ao exequente providenciar a juntada de planilha do débito atualizada, bastando observar os parâmetros já determinados pelo Juízo. Com base em todo o exposto, oportunizo ao exequente a indicação de bens penhoráveis, no prazo de 05 dias, evitando-se a suspensão do processo pela aplicação do artigo 921, III, do CPC.” “Cuida-se de Embargos de Declaração opostos por LEDISON FERREIRA ZANINI contra decisão ID 50996425, que indeferiu os pedidos formulados petição ID 49621920 e oportunizou a indicação de bens penhoráveis, sob pena de suspensão do processo nos termos do art. 921, inciso III, do CPC. O embargante sustenta a existência de omissão no tocante ao entendimento aplicado ao indeferimento da expedição de ofícios e de novo mandado de penhora dirigido à AMHPDF, além daquele referente ao indeferimento do pedido de nova pesquisa BACENJUD. Conheço dos presentes Embargos de Declaração, porquanto interpostos no prazo prescrito no art. 1.023 do CPC. Todavia, ao contrário do que pretende fazer crer o embargante, não padece a referida decisão proferida de qualquer vício apontado, capaz de fundamentar os embargos apresentados, especialmente porque estão bem claros os fundamentos utilizados pelo Juízo. Note-se que, o que pretende a parte embargante é, na verdade, discutir o teor da decisão prolatada, o que somente é apreciável na via do recurso próprio. E a função dos embargos declaratórios é de esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão e corrigir erro material (art. 1022 do CPC), não se constituindo a via adequada para a reanálise dos fundamentos da decisão. Ante o exposto, rejeito os embargos opostos, mantendo a decisão por seus próprios fundamentos. Publique-se. Registre-se. Intimem-se.” O agravante-exequente postula antecipação da tutela recursal para se determinar: “1) Expedição de ofício à empresa Bradesco Saúde para que informe se outros créditos foram retidos, determinando-se que se retenham eventuais créditos, conforme decisão de ID 30890826 - Pág. 1. (ID 30890921 - Pág. 1, ID 30890937 - Pág. 1, 30890941; 2) Expedição de ofício à AMAI (confirmação de intermediação ID 30890847/ 30890949 - Pág. 15); UNIMED (ID 30890853 - Pág. 1); ALLIANZ SAÚDE S/A (ID 30890962 - Pág. 1); SULAMÉRICA (ofício para informação sobre a retenção de outros valores (ID 30890853 - Pág. 2/ 30890887 - Pág. 5/ 30890889 - Pág. 1/30890950 - Pág. 1). 3) Expedição de mandado de penhora à ASSOCIAÇÃO DOS MÉDICOS DE HOSPITAIS PRIVADOS DO DF – AMHPDF, com a determinação de que a Associação AMHPDF retenha os valores devidos à Executada e efetue o repasse ao Juízo a quo desses valores existentes, bem como mensalmente dos valores futuramente retidos. 4) A pesquisa de ativos financeiros, mediante o sistema Bacenjud, haja vista o lapso temporal desde a última pesquisa (ID (30890982 - Pág. 2), bem como a patente capacidade econômica da executada.” Para concessão da antecipação da tutela recursal, deve ficar comprovado, concomitantemente, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil ao processo, arts. 1.019, inc. I, e 300, caput, do CPC. A execução, proposta em 16/09/13, está embasada em escritura pública de confissão de dívida (id. 30890699, pág. 2, autos originários), cujo saldo remanescente em 27/11/18, após levantamentos de valores constritos, era de R$ 99.704,58 (id. 30891000, pág. 2). Da análise dos autos originários, verifica-se que as medidas postuladas neste recurso representam reiteração de diligências já realizadas perante o i. Juízo a quo, algumas delas infrutíferas, outras em que se obteve êxito parcial quanto à consecução do crédito. Assim, não se verifica o perigo iminente de dano ou risco ao resultado útil ao processo. Aliado a isso, o §3o do art. 300 do CPC dispõe que não se concederá tutela provisória de urgência se houver perigo de irreversibilidade do provimento antecipado, sendo essa a hipótese dos autos, observadas as medidas pretendidas pelo agravante-exequente, portanto, há óbice à sua concessão, liminarmente. Isso posto, indefiro a antecipação da tutela recursal. Intime-se o agravado-devedor para responder, no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Comunique-se ao i. Juízo. Publique-se. Brasília - DF, 28 de fevereiro de 2020 VERA ANDRIGHI Desembargadora